Tribunal: TJDFT
Processo: 0018766-89.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0018766-89.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME EMBARGADO: MARIA DE FATIMA TOLENTINO, WILSON TOLENTINO DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME contra o v. acórdão de ID 21177413, proferido pela 1a Turma Cível desta Corte, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. APLICABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL PREVISTO EM ACORDO JUDICIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois se emolduram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Se as partes firmaram acordo judicial prevendo data para incidência de juros em caso de novo atraso na entrega do imóvel, não pode a ré/apelante, posteriormente, requerer a aplicação de legislação genérica sobre a incidência deles. 3. O atraso de mais de três anos na entrega de imóvel, mesmo após acordo homologado em ação judicial, gera dano moral indenizável, pois extrapola o mero aborrecimento. 4. Apelação conhecida e não provida. Em suas razões recursais (ID 21436567), a embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em contradição, omissão e obscuridade ao estabelecer que os juros de mora devem ser aplicados desde dezembro de 2014, uma vez que o artigo 405 do CC determina a aplicação desde a citação e que não seria aplicável a data prevista no acordo judicial porque não se trata de execução ou cumprimento de sentença do acordo firmado, bem como que a aplicação da data estabelecida no acordo seria julgamento extra petita. Pede, assim, o acolhimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. De início, oportuno destacar que o conhecimento dos embargos de declaração demanda maiores esclarecimentos. Em suas razões recursais (ID 21436567), a embargante alega que os juros de mora devem correr a partir da citação e não da data prevista no acordo judicial porque não se trata de cumprimento de sentença do acordo firmado. No entanto, em sede de apelação (ID 18879830 - Pág. 4), a embargante apenas defendeu a aplicação do artigo 405 do Código Civil, como parâmetro geral de termo inicial dos juros, sem questionar a validade e aplicação do acordo firmado judicialmente pelas partes. À vista disso é forçoso reconhecer que, como a tese não foi anteriormente ventilada, resulta configurada evidente inovação recursal, obstando, assim, o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO COMPRADOR. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados. 2. É flagrante a inovação recursal quanto ao argumento referente à ocorrência de excludente de responsabilidade, consistente em força maior, a ocasionar o atraso na entrega do imóvel, à míngua de igual arguição em sede de apelação, o que inviabiliza sua apreciação nos declaratórios. 3. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso. 4. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1167835, 07080781720178070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deixo de conhecer do recurso. Por oportuno e apenas a título de esclarecimento, a tese de julgamento extra petita não se sustenta, uma vez que o acordo firmado pelas partes serviu como fundamento para o pedido de desfazimento do negócio (ID 18878707 - Pág. 2 e 18878707 - Pág. 7), sendo expressamente requerido na petição inicial a incidência a partir de dezembro de 2014 (ID 18878707 - Pág. 14). Posto isso, com base nos fundamentos alinhados, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora Brasília, 21 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora